Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740055-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SALDANHA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do IUJ 0701016-44.2020, em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (TUJ). Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito